Tribunal: STF
Processo: HC 98319
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA QUE ATENDE AO COMANDO 
   DO ART. 41 DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE 
   EXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. 
   	Diversamente do que sustentam os impetrantes, a descrição dos 
   fatos cumpriu, rigorosamente, o comando normativo contido no art. 
   41, do Código de Processo Penal, estabelecendo a correlação entre 
   as condutas dos pacientes e a imputação da prática do crime de 
   estelionato.
2. 	Ademais, há substrato fático-probatório 
   suficiente para o início e desenvolvimento da ação penal de forma 
   legítima, afastando a alegação de atipicidade das condutas 
   imputadas aos pacientes.
3. 	A alegação de ausência de dolo 
   requer, necessariamente, a análise de fatos e provas e ultrapassa 
   os estreitos limites do habeas corpus.
4. 	A jurisprudência 
   desta Suprema Corte é firme no sentido da denegação do writ 
   quando houver necessidade do exame aprofundado dos elementos 
   probantes (entre outros: HC 64.999-SP, rel. Min. Moreira Alves, 
   DJ 11.09.1987; HC 67.342-RJ, rel. Min. Sidney Sanches, DJ 
   11.09.1987; HC 67.955-RJ, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   15.05.1990; HC 70.980-SP, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 
   08.02.1994; HC 72.858-RS, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 
   26.09.1995). 
5. 	Habeas corpus denegado.